Tribunal: TJSP
Processo: 1015483-44.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
*APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO E NOTA PROMISSÓRIA.
Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo do embargante.
A narrativa inicial não retrata o emprego de meio hábil de intimidação, para compelir o embargante a conferir mandato ao advogado. A par de assinar o instrumento contratual e a procuração, dando poderes ao patrono, o apelante liquidou a primeira parte do preço

Ementa:
*APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO E NOTA PROMISSÓRIA.
Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo do embargante.
A narrativa inicial não retrata o emprego de meio hábil de intimidação, para compelir o embargante a conferir mandato ao advogado. A par de assinar o instrumento contratual e a procuração, dando poderes ao patrono, o apelante liquidou a primeira parte do preço com cheque, além de firmar a nota promissória. Circunstâncias a confirmar que os atos foram executados de maneira livre, e não por receio de sofrer algum prejuízo. Não caracterizada, assim, a coação. O executado não agiu a partir de fundado temor de dano iminente gerado pelo embargado (art. 151 e s. do CC).
Sentença mantida. Recurso não provido.